Tribunal: TJPA
Processo: 0051246-92.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051246-92.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV

APELADO: MARIA HELENA SILVEIRA PINHEIRO, ANTONIA MARIA MAGALHAES, ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS, GLEICY KELLY DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR AFASTADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA INTEGRALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência.

2 -
A Emenda Constitucional nº 41/2003 pôs fim à paridade de vencimentos, de modo que os aposentados e pensionistas não recebem mais o mesmo reajuste salarial que os servidores da ativa.

3 –
No presente caso, considerando que o fato gerador dos benefícios se deu em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, não fazem jus as apeladas ao benefício da integralidade dos proventos, ainda que a aposentadoria dos de cujus tenha ocorrido anteriormente à entrada em vigor da supramencionada EC.

4 -
Assim, considerando que a data do fato gerador do benefício de pensão por morte foi posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, reformo a sentença recorrida para afastar a paridade concedida no
decisum
.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maria Helena Silveira Pinheiro e outros.

A peça exordial diz respeito a pleito de equiparação de pensão por morte com proventos integrais, além de valores retroativos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“85.2 - declaro extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em relação à impetrante GLEICY KELLY DA SILVA SANTOS (CPC, arts. 316, 354, caput, e 485, IX);

85.3 – julgo procedente o pedido formulado pelas impetrantes MARIA HELENA SILVEIRA PINHEIRO, ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS e ANTONIA MARIA MAGALHÃES, e concedo a ordem, nos termos em que foi requerida, ratificando os termos da decisão concessiva do pedido de liminar, condenando, ainda, ao pagamento das prestações vencidas a contar do ajuizamento da inicial, em aplicação da norma inserta no art.14, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.

86 – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º).

87 – Condeno o sucumbente à devolução das custas antecipadas pelos impetrantes (STJ, RMS 12073-RS, Rel. Min. José Delgado, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 254; REsp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j. 14/06/1995, DJ 14/08/1995, p. 24001, LEXSTJ vol. 77 p. 212).”

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito, uma vez que as portarias das impetrantes foram publicadas em 01/06/2010 e 02/ 08/2010, mas o presente mandado de segurança somente teria sido impetrado em 17/12/2010, superando assim o prazo de 120 dias, caracterizando a decadência do direito das impetrantes.

No mérito, afirma inexistir ofensa ao art. 40 da Constituição Federal, uma vez que seria real intenção das impetrantes obter a incorporação de verbas que não se incorporam às pensões.

Após isto, faz comentários sobre cada uma das verbas supostamente pretendidas, quais seja: o auxílio moraria; auxílio invalidez; adicional de interiorização e do abono salarial. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente recurso fora suscitada a preliminar de decadência do Mandado de Segurança, sendo informado que o remédio constitucional fora impetrado em prazo superior a 120 dias, no entanto, o caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou prescrição, nos termos da súmula 85, do STJ.

A situação narrada pelas impetrantes diz respeito a eventual ilegalidade no pagamento dos proventos a título de pensão por morte, ou seja, o fundo de direito se renova mês a mês, não incidindo a decadência, assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIO.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1.

assente nesta Corte a natureza remuneratória do abono de permanência, parcela de trato sucessivo, cujas parcelas são renovadas mês a mês. 2. Em se tratando de verbas de caráter remuneratório, não há falarem prescrição de fundo do direito, mas apenas em prescrição das parcelas que antecederem o quinquênio legal, anterior ao ajuizamento da ação. 3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 404605 SP 2002/0003112-4, Relator: MinistroCELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 03/05/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)

Portanto, deixo de acolher a preliminar de decadência.

No mérito, cinge-se o cerne recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte com paridade de proventos.

Como sabido, a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor por força da aplicação do princípio
tempus regit actum
.

Acerca disto, leia-se a Súmula 340, do Superior Tribunal de Justiça:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por

morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

O direito da apelada à percepção de pensão se deu a partir do fato gerador, ou seja, a partir da data de falecimento dos cônjuges.

A impetrante Maria Helena Silveira Pinheiro é beneficiária de pensão por morte do senhor Rodoval Andrade Pinheiro, falecido em 17 de maio de 2010.

A senhora Antônia Maria da Silva Santos e Gleicy Kelly da Silva Santos recebem pensão por morte por serem dependentes do senhor José Demetrio dos Santos Reis, falecido em 24 de abril de 2010.

A senhora Antônia Maria Magalhães é beneficiária de pensão por morte por ser dependente do senhor José Roberto Sales de Oliveira, falecido em 24 de março de 2009.

A Emenda Constitucional nº 41/2003 pôs fim à paridade de vencimentos, de modo que os aposentados e pensionistas não recebem mais o mesmo reajuste salarial que os servidores da ativa.

É importante ressaltar que a Emenda Constitucional nº 41/2003 não afetou os servidores públicos que já estavam aposentados na data de sua vigência, de forma que estes continuam a receber suas aposentadorias com base nas regras anteriores à Emenda.

Assim se porta a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - ARE: 1306514 RJ 0047148-72.2018.8.19.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

Conforme se verifica dos atestados de óbito IDs 13185373 - Pág. 16, 13185374 - Pág. 9, 13185375 - Pág. 3, verifica-se que a morte dos segurados se deu durante a vigência da Emenda mencionada alhures, portanto, não há direito à paridade.

Desta forma, a regulamentação deve ser feita pelo estabelecido no art. 40, §7, da Constituição Federal, conforme alteração feita pela Emenda Constitucional nº
41/2003
, a qual dispunha à época, a seguinte redação:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, determina o seguinte:

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite;

Portanto, considerando que o fato gerador dos benefícios se deu em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, não fazem jus as apeladas ao benefício da paridade de vencimentos.

Deste modo tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte deve levar em conta a data do óbito do segurado, observando-se, ainda, a lei vigente à época de sua ocorrência. 2- Desse modo, a regra de pagamento integral de pensão aos beneficiários dela, vigeu até a Emenda Constitucional nº 41/2003. Contudo, como o óbito do ex-segurado, no caso, ocorreu em 20 de setembro de 2009, não se aplica, então, à hipótese, a regra de pagamento integral. 3 – A pensão por morte estatutária, nos termos dos dispositivos acima transcritos, deve ser paga no mesmo valor da remuneração ou proventos do servidor, no caso, correspondente ao valor dos proventos do falecido, até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite. 4 – Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803593-51.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

Assim, considerando que a data do fato gerador do benefício de pensão por morte foi posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, reformo a sentença recorrida para afastar a paridade concedida no
decisum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/05/2024